Tribunal: STF
Processo: RE 74185
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-20
Data de publicação: 1972-06-20

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
ALIQUOTA MAXIMA DE 15% (DEC.LEI FEDERAL 407, DE 31.12.1968 E ART.24,
II, PAR 4 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967).
NÃO PODE UMA LEI OU DECRETO DO ESTADO DIZER QUE NÃO E OPERAÇÃO
INTERESTADUAL A VENDA FEITA DE UM ESTADO PARA OUTRO, SOMENTE PORQUE,
NESTE, O COMPRADOR NÃO E CONTRIBUINTE E SIM CONSUMIDOR (PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA).
A DISTINÇÃO NÃO E AUTORIZADA PELA LEI E, MENOS AINDA, PELA
CONSTITUIÇÃO, QUE, ALÉM DE SE REFERIR, COMO A LEI, A OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS, AINDA DEFINE ESTAS COMO SENDO AS QUE SE DESTINEM A
OUTRO ESTADO.
E PORTANTO, AO DESTINO DA MERCADORIA QUE A CONSTITUIÇÃO MANDA
ATENDER, PARA TER COMO CONFIGURADA A OPERAÇÃO INTERESTADUAL, E, NÃO,
A CIRCUNSTANCIA DE SER TAMBÉM CONTRIBUINTE A PESSOA, FÍSICA OU
JURÍDICA, A QUEM FOI FEITA A VENDA, DE UM PARA OUTRO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO, NÃO CONHECIDO.